Tribunal: TJBA
Processo: 8043504-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043504-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO DEMONSTRANDO A CAUSA DOS DANOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que, em Ação Regressiva ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido de ressarcimento dos valores pagos a seus segurados. A indenização securitária decorreu de danos em equipamentos eletrônicos, supostamente causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, totalizando R$ 12.880,90. A sentença condenou a concessionária ao pagamento do valor, acrescido dos consectários legais.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em aferir a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais sofridos pelos segurados da parte autora, em decorrência de falha na prestação do serviço. Examina-se, ademais, as preliminares de ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio e de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir 3. O acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). Igualmente, não se configura cerceamento de defesa a ausência de perícia direta nos bens danificados, quando não é razoável exigir que o consumidor aguarde o procedimento e existem outros meios de prova, como laudos técnicos contemporâneos aos fatos, devidamente submetidos ao contraditório. 4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo para sua configuração apenas a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal. No caso, os laudos técnicos apresentados pela seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos consumidores (CC, art. 786), são suficientes para comprovar que os danos nos equipamentos decorreram de oscilação na rede elétrica, caracterizando o nexo de causalidade. 5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a existência de causas excludentes de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a regularidade na prestação do serviço no momento do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos em aparelhos eletrônicos é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor. 2. A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste, podendo comprovar o nexo causal entre a falha do serviço e os danos por meio de laudos técnicos, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação de regresso."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8006143-16.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, Segunda Câmara Cível, j. 05.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8043504-67.2021.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e parte(s) recorrida(s) TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA